Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728095-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, CARLOS RODRIGUES SOARES AGRAVADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por CARLOS RODRIGUES SOARES e VALÉRIA VIEIRA DA SILVA SOARES. Os Requerentes afirmam (i) que não foram intimados do edital e do leilão eletrônico; (ii) que a Agravada consentiu com o negócio jurídico; (iii) que a avalição do imóvel não condiz com a realidade; (iv) que não foi respeitado o interstício legal entre o primeiro e o segundo pregão; (v) que há carta de crédito suficiente para garantir a execução; e (vi) que não podem ser despejados em meio a pandemia de COVID-19. Requerem a reconsideração da decisão para que “para SUSTAR A IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE NO IMÓVEL E O REGISTRO DA CARTA, bem como, no mérito, ANULAR O EDITAL E O LEILÃO ELETRÔNCO em face dos vícios formais apontados e dos julgados divergentes que foram colacionados e comparados”. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente, o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a abalar o esteio jurídico da decisão de fls. 1/4 ID 19316301. A decisão agravada versa apenas sobre “intimação da alienação judicial” e “indeferimento do pedido de gratuidade de justiça”. Levando em consideração que no plano recursal a atividade jurisdicional tem feição estritamente revisional, matérias alheias à decisão agravada não podem ser conhecidas. Conclui-se, assim, pela inviabilidade processual de exame do pedido de suspensão. Os Agravantes devem interpor recurso próprio contra decisões proferidas posteriormente à interposição do recurso ou provocar o juízo de primeiro grau a respeito de matérias que não integram o objeto do recurso interposto. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator